Tribunal: TJES
Processo: 5005413-17.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-17.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON CAMPOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005413-17.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NELSON CAMPOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais,
defiro a gratuidade da justiça
ao recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NELSON CAMPOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA.

O objeto da ação é a anulação de um contrato de cartão de crédito consignado vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), sob a alegação de vício de consentimento e ausência de informações claras, com a consequente cessação dos descontos mensais de R$ 70,60 em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A decisão recorrida entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que o autor, além de ter
assinado o contrato, utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques, além de compras no cartão de crédito
. Concluiu, assim, pela ausência de erro ou dolo, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em sua tese recursal, o recorrente reitera o argumento de vício de consentimento, afirmando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito com RMC. Sustenta que foi induzido a erro pela falta de transparência da instituição financeira e que a utilização do cartão e o saque inicial não convalidam o negócio jurídico, pois não tinha ciência da natureza e das onerosas condições do produto contratado. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes. O recorrente alega vício de consentimento, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional e foi induzido a erro a aderir a produto diverso, mais oneroso e com descontos que amortizam minimamente o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido juntou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (ID 14027355), devidamente assinado pelo autor, no qual consta de forma explícita a natureza do produto contratado. Além disso, foram apresentados comprovantes de transferência de valores para a conta de titularidade do recorrente (ID 14027358) e faturas detalhadas que demonstram não apenas saques, mas também o uso do cartão para compras a crédito (ID 14027357 – 86 páginas de faturas).

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos no fato de que a parte autora não apenas recebeu valores em sua conta, como também utilizou o cartão para realizar compras, o que afastaria a tese de erro ou dolo na contratação. De fato, a conduta do recorrente, ao utilizar o cartão para adquirir produtos e serviços, demonstra um comportamento concludente e contraditório com a alegação de que desconhecia a natureza do contrato. A realização de compras no crédito é um ato típico de quem tem ciência de que possui um cartão de crédito, e não um simples empréstimo consignado.

O recorrente alega que a utilização do cartão não é prova suficiente de consentimento. No entanto, tal argumento se mostra frágil. As faturas mensais (ID 12663203), que detalham as compras, os saques, os encargos e o saldo devedor, foram, ou deveriam ter sido recebidas pelo consumidor, proporcionando-lhe ciência inequívoca sobre a modalidade de crédito que estava utilizando e a forma de amortização da dívida. A
inércia do consumidor por um longo período, sem questionar a natureza dos débitos ou a sistemática de pagamento mínimo, enfraquece a alegação de vício de consentimento.

Dessa forma, a prova documental apresentada pelo recorrido demonstra a manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a efetiva utilização dos serviços. A
combinação da assinatura no termo de adesão, o recebimento dos valores de saque em conta de sua titularidade e a utilização do cartão para compras são elementos que, em conjunto, confirmam a validade da relação jurídica, não havendo que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e os descontos dela decorrentes, não há fundamento para o pedido de repetição de indébito, tampouco para a condenação por danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)